Tribunal: TJBA
Processo: 8008753-11.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008753-11.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO CASTRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno em apelação contra extinção de execução fiscal. Débito de pequeno valor. Reconhecimento de abandono da causa. Aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Prevalência do interesse público e da eficiência administrativa sobre norma municipal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.583,22. A parte agravante alegou que a decisão contrariou norma municipal e violou o contraditório ao aplicar automaticamente o parâmetro previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, com base no Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por abandono da causa, mesmo diante de legislação municipal diversa; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório pela aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia intimação específica da parte exequente. III. Razões de decidir 3.A jurisprudência do STJ admite a extinção do feito por abandono da causa, inclusive contra a Fazenda Pública, desde que previamente intimada e inerte no prazo legal, como verificado nos autos. 4.O processo permaneceu sem movimentação útil após intimação regular, o que caracteriza abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. 5.A tese fixada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, prevalecendo sobre normativas infraconstitucionais locais. 6.A Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima e compatível com o precedente vinculante do STF, ao fixar o parâmetro de R$ 10.000,00 como limite para presumir desinteresse na execução. 7.A decisão impugnada não inovou no plano fático, tampouco alterou os fundamentos centrais da extinção, utilizando o Tema 1.184 apenas como reforço argumentativo, não configurando violação ao contraditório ou decisão surpresa. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008753-11.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ANTONIO CASTRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.